Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732195-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALVES MACHADO IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO em favor de DIOGO ALVES MACHADO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 30/03/2025 por supostamente ter praticado os crimes dos artigos 129, §13o, e 147, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, havendo sido o flagrante convertido em custódia preventiva. Sustenta ser desproporcional a medida extrema, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego lícito e residência fixa. Ademais, a decisão combatida não apontou elementos que justifiquem a custódia antecipada, mormente por não representar a liberdade do paciente qualquer risco à ordem pública. Alega violação ao princípio da presunção de inocência, o qual deve prevalecer em casos de dúvida sobre a autoria delitiva. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em um primeiro exame, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Depreende-se dos autos de origem (n. 0706725-58.2025.8.0020) que, em 30/03/2025, o paciente foi preso em flagrante por ter ofendido a integridade física de sua companheira S. S. P., causando-lhe as lesões corporais consignadas no laudo de exame de corpo de delito n. 13140/2025 (ID 230968567), bem como por tê-la ameaçado de mal injusto e grave. Em audiência de custódia, realizada em 1o/04/2025, foi inicialmente concedida a liberdade provisória ao autuado, com deferimento das seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida e seus familiares, a menos de 300 metros; c) proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação. Em 23/04/2025 foi oferecida a denúncia, imputando-lhe os delitos dos artigos 129, § 13o e 147, §1o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (ID 233356336). Em 20/06/2025 (ID 240119391), a vítima registrou nova ocorrência policial, dessa vez relatando o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente. Na oportunidade, declarou que desde o dia 30/05/2025 vem sendo importunada pelo ex-companheiro, por meio de aplicativo de mensagens e ligações telefônicas. Confira-se o teor do seu depoimento policial: “VERSÃO DE S. S. P. - COMUNICANTE , VITIMA, A Comunicante/Vítima declarou que, desde o dia 30 de maio de 2025, por volta das 10h00min, vem sendo abordada pelo seu ex-companheiro, o Sr. DIOGO ALVES MACHADO, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp e ligação telefônica, sendo que desde então, DIOGO vem coagindo a mesma para que ela peça para retirar a sua tornozeleira, que DIOGO a ameaça dizendo que ela poderia estar em uma UTI, além de pedir para que ela diga que ainda ama ele. Disse que por conta da natureza desse relacionamento que durou 2 anos, não possui filhos, que o relacionamento terminou por conta de brigas e ameaças por parte de DIOGO e que em razão disso registrou a ocorrência 1572/2025 - 38aDP, Protocolo no 8485048/2025, e que por conta disso, possui medida protetiva contra DIOGO. Disse também que desde então, não reside mais com DIOGO, que a personalidade dele é agressiva, que anteriormente já sofreu diversas agressões físicas e psicológicas, que ele não possui arma de fogo, que não deseja ir para a casa abrigo, que o autor das ameaças vem descumprindo as medidas impostas pela justiça, bem como não respeitando as determinações policiais e judiciais, que a declarante mentiu por vezes, quando que foi questionada pelo PROVID ou pela justiça, dizendo que estava tudo bem, visando o bem estar até então de DIOGO, porém que percebeu que nada adiantou e que agora deseja representar contra o autor. Neste ato declarou seu interesse em representar e requerer pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento de queixa-crime.” Em razão do exposto, após requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 27/06/2025, sob o argumento de salvaguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Vejamos (ID 240937651): “Em que se pese o fato de que o réu esteja sendo monitorado eletronicamente, sem ter notícia de que ele tenha se aproximado da vítima, foi comprovado o envio de mensagens para a vítima em descumprimento à determinação judicial de proibição de contato estipulado em medida protetiva de urgência. Em análise às mensagens enviadas, resta evidenciado a violência psicológica causada pelo teor intimidatório das mensagens, causando extremo temor à vítima e em flagrante desrespeito às ordens judiciais emanadas. Deste modo, restam presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva do réu como forma de preservar a ordem pública, impedindo a reiteração criminosa. A aplicação da medida de monitoramento eletrônico não se mostrou suficiente para a preservação da integridade da vítima, bem como houve desrespeito à ordem de medida protetiva de urgência, fato esse tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06. Deste modo, não vislumbro a possibilidade de aplicação de algumas das medidas cautelares contidas no art. 319 do CPP, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima, e do respeito às ordens judiciais emanadas. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ALVES MACHADO, com fundamento nos artigos 321 e 313, ambos do CPP.” O mandado de prisão foi cumprido em 29/06/2025. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Por oportuno, transcrevo trecho relevante da manifestação do Ministério Público em ID 240453586: “A vítima relatou que, desde a concessão das medidas protetivas, o ofensor passou a descumpri-las de forma recorrente, enviando mensagens, proferindo ameaças e utilizando terceiros para vigiá-la em sua residência e nos locais que frequenta. A vítima confessou ter "correspondido" às investidas do ofensor exclusivamente por medo, em face do perfil agressivo dele, e que sua saúde mental está profundamente abalada, com crises de ansiedade e pânico. Os prints de conversas apresentados pela vítima são a prova cabal da ousadia e desprezo do réu pelas decisões judiciais e pela integridade da vítima. As mensagens, enviadas de um contato identificado como "D" com a foto do requerido, demonstram a sua intenção de ser preso ("prefiro ser preso", "prefiro tomar no cu lá dentro", "tô nem aí"), o que evidencia sua total desconsideração pela prisão, o que torna a tornozeleira eletrônica uma medida ineficaz. Mais grave ainda, as mensagens revelam ameaças diretas de retaliação caso seja preso ("Vou cobrar mesmo dentro da cadeia", "Se prepare que vai começar de amanhã", "Vou te expor agora", "Vou preso, mas se prepare", "Vou preso, mas irei abater aí"). O requerido ainda demonstra controle e vigilância sobre a vida da vítima ("Tô cuidando do que é meu", "Vai ficar aí te vigiando", "Se brota pra te buscar ele vai me avisar só isso"), inclusive ameaçando "hackear" o celular dela.” Em contato telefônico realizado por esta Promotoria de Justiça com a Sra. S., em 24 de junho de 2025, a vítima reiterou as ameaças e a vigilância constante, inclusive por terceiros, e o desejo do requerido de "cortar a tornozeleira para ir até sua casa". O exposto evidencia o descaso do paciente com as regras de convivência e com o sistema judiciário, demonstrando, além da insuficiência do benefício de liberdade provisória, o risco à integridade física e psicológica da vítima diante das reiteradas condutas. Dessa forma, a segregação constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, insistente no descumprimento das medidas protetivas, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Quanto à alegação de inocência, referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Nesse contexto, tenho como necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator